Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-27.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-27.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA LOTERIO - CPF: 009.302.281-62 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Especificamente no tocante aos danos morais, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Tendo em conta que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, fora reformada integralmente por ocasião do provimento do recurso de apelação, a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Josias de Souza Lotério
, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos vindicados na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos movida contra o
Município de Castanheira/MT
.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que o acórdão “
foi omisso em relação os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as verbas de danos morais, estéticos e materiais
” (Id. 173081847, fl.03).

Pontua ainda, que a decisão colegiada incorreu em omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios (Id. 173081847, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 173081847, fl.05).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 178074191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Compulsando os autos, nota-se que, de fato, o
acórdão restou omisso
no tocante à correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, confira,
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação. (TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 –

Especificamente no tocante aos
danos morais
, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Já no que se refere aos honorários advocatícios, tendo em conta que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, fora reformada integralmente por ocasião do provimento do recurso de apelação, a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão e determinar a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ no tocante aos índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, bem como a incidência da Súmula 362 e 54 STJ no que tange aos marcos iniciais dos danos morais, e ainda, estabelecer os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023